Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008583-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), DONIZETE SEVERINO DE FREITAS - CPF: 304.170.311-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DONIZETE SEVERINO DE FREITAS - CPF: 304.170.311-49 (PACIENTE), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), ITALO STEFANI LARA BARROS - CPF: 030.761.121-39 (ADVOGADO), ITALO STEFANI LARA BARROS - CPF: 030.761.121-39 (IMPETRANTE), VANUSA INES ALVES DE LIMA (VÍTIMA), RUDINEI MARCOS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE ––
IM
POSSIBILIDADE
–
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
–

PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
INEXISTÊNCIA DE DETENTOS INFECTADOS
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19,
inexiste notícia, até o momento, de qualquer caso de contaminação pelo vírus no estabelecimento prisional. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de

habeas corpu
s
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Italo Stefani Lara Barros, em benefício de
DONIZETE SEVERINO DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São José do Rio Claro.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente
cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses
pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, art. 121, § 2", 1 e IV, do CP e de homicídio qualificado, na forma tentada, art. 121, § 2", inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Aduz que o paciente é uma pessoa com idade avançada 57

(cinquenta e sete) anos de idade e possui vários problemas de saúde, tais como pré-diabéte, possui também uma alteração na estrutura ósteo-articulares do seu punho direito, com um histórico clínico de algia crônica, sendo que foi classificado pelo INSS como incapaz, onde foi concedido auxilio doença, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Sustentam ainda que o paciente possui endereço fixo em seu nome há mais de 12 (doze) anos, trabalho lícito, não pertence a organização criminosa.

O pedido liminar não foi analisado pela Desembargadora Plantonista M
aria Erotides Kneip
, que na ocasião requisitou informações ao juízo da origem (id. 39804469).

A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora, a qual noticiou que o processo
n.º 29-90.2008.811.0033, código 20105, encontra-se arquivado desde 2017, com trânsito em julgado, sendo expedida e encaminhada ao juízo da execução a guia de execução penal definitiva
(id. 40639450).

O pleito liminar foi indeferido (id.40964464).

Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 41326457) e o p
arecer, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
foi

pela denegação da ordem
(id.41892953).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020